Tribunal: TJMT
Processo: 1019219-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019219-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (PACIENTE), MM JUÍZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (IMPETRANTE), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 960.504.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVANEY LOPES AGUILERA (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER FERREIRA DE ASSIS - CPF: 054.005.671-50 (TERCEIRO INTERESSADO), YASSER MATHEUS NOBRES RONDON - CPF: 071.648.041-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIANE APARECIDA LIMA OLIVEIRA - CPF: 044.453.011-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA DOS ANJOS MARQUES - CPF: 021.642.771-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE NILSON ALENCAR SANTOS - CPF: 031.494.851-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVANEY LOPES AGUILERA (VÍTIMA), EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 298.525.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO (PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO), RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO – ALEGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SUPOSTAMENTE RECRUTA PESSOAS, FORNECENDO ARMAS DE FOGO, PARA COMETEREM ROUBOS DE AUTOMÓVEIS, FALSIFICAR DOCUMENTOS, ADULTERAR AS PLACAS E APÓS DESTINA-SE À VENDA EM SITES DA INTERNET – INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O PACIENTE É UM DOS LÍDERES – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE E OCUPAÇÃO LÍCITA] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 46.378] – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – GENITOR DE UM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – ÚNICO RESPONSÁVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do art. 312 do CPP.

Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura a atuação de organização criminosa, sendo o paciente apontado com um dos líderes, onde supostamente recrutam pessoas para praticar roubos de veículos, fornecem armas de fogo, e após destina-se à venda do produto do crime para uma terceira pessoa abaixo do preço de mercado, em sites como “OLX” e “Facebook”, além de, em tese, falsificar documentos e adulterar as placas dos automóveis, com o objetivo de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Wellington de Moura Sanches
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Narra a inicial que o paciente teve sua prisão temporária convertida em preventiva em 15 de outubro de 2021, por ter em tese praticado os crimes de organização criminosa, roubo majorado (pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, uso de documentos falsos, falsidade ideológica e estelionato.

Aduz que umas das pessoas em que a investigação atribuiu ser responsável por esses delitos, o corréu Wender Ferreira de Assis, quando foi interrogado pela autoridade policial, condessou sua participação em diversos eventos criminosos, assim como, apontou o paciente Welligton e Janderson como sendo os líderes e mentores da organização criminosa.

Declarou que a quebra de sigilo bancário do beneficiário, de sua esposa e do gerente da sua empresa de venda de veículos, baseou-se somente na declaração de Wender, na qual o relatório técnico No 012/2021, referente à análise do Relatório de Inteligência Financeira – RIF No 58187, apresentou uma movimentação financeira em sua conta bancária incompatível com sua renda declarada ou presumida.

Asseverou que a prisão temporária do paciente teve base tão somente nessas informações (declaração do Sr. Wender e o Relatório de Inteligência Financeira) e após foi convertida em prisão preventiva, tendo a autoridade coatora sustentou sua decisão na garantia da ordem pública, além de entender necessário a segregação para impedi-lo de frustrar as provas que ainda seriam produzidas e que em liberdade este ficaria foragido.

Expôs que o juiz singular teve uma percepção intuitiva e quase sobrenatural, prevendo a existência de um futuro remoto e se distanciando dos requisitos do art. 312, do CPP, contudo, a medida cautelar mais severa deve reportar-se em dados concretos e não em suposições, ilações ou previsões.

Argumentou que inexiste notícia de que tenha o paciente posto em liberdade colocaria em risco a ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal, ou que pretenda frustrar a aplicação da lei penal.

Destacou que a decisão não possui fundamentação concreta, sendo uma verdadeira antecipação da pena, colocando em segundo plano o princípio da não culpabilidade, uma vez que não restou evidenciado a participação do paciente nos fatos investigados.

Explicitou que as declarações prestadas por Wender são frágeis, haja vista existir interesse do corréu em receber benefícios ao delatar o paciente, além do mais, a movimentação observada no Relatório de Inteligência Financeira, aconteceu no período entre 02/01/2018 até 30/09/2019, fazendo alusão a um fato que se operou há mais de 02 (dois) anos atrás.

Relatou que a prisão preventiva sempre deve ser vista como
ultima

ratio
, devendo verificar primeiro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP.

Afirmou que o beneficiário reside no distrito da culpa, é empresário no ramo de compra e venda de veículos automotores, possui 02 (dois) filhos menores que dependem exclusivamente do seu sustento.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 106800982)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 107645573). Informações juntadas (Id. 110169484).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Wesley Sanches Lacerdaa manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 110870475)

“
Sumário:
Habeas corpus – Organização criminosa agravada, roubo majorado, receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, uso de documentos falso, falsidade ideológica e estelionato – Prisão preventiva decretada – Alega ausência de fundamentação da decisão constritiva em pressupostos da custódia preventiva; negativa de autoria; falta de contemporaneidade e suficiência das medidas cautelares – Pedido de outorga de liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas – Fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, demonstrados nos Relatórios financeiros, técnicos e policiais, e na declaração de coinvestigado – Periculum in mora fundado na garantia da ordem pública, denotada na gravidade concreta dos fatos imputados [paciente apontado como um dos líderes de organização criminosa, composta, em tese, por no mínimo 14 (quatorze) integrantes, voltada para o cometimento de roubos majorados de veículos e outros crimes] – Necessidade de interromper a atividade do grupo – Entendimento do c. STJ – Decisão constritiva fundamentada – Negativa de autoria que envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal – Não passível aferição em sede de HC – Enunciado 42 do TJMT – Falta de contemporaneidade – Crimes complexos e com inúmeros de investigados – Ausência de contemporaneidade impertinente – Medidas cautelares alternativas insuficientes –
Parecer pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Wellington de Moura Sanches
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d.
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como
autor
idade coatora.

O impetrante alega, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva não possui fundamentação concreta e se distancia dos requisitos do art. 312, do CPP, violando o princípio não culpabilidade, sendo medida mais adequada ao presente caso aplicar medidas cautelares diversas, além de descrever predicados favoráveis do paciente, inclusive que possui filhos menores que necessitam de sua ajuda para o sustento.

Para adequada análise dos fatos, acerca da ausência dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva do paciente, transcrevo o decreto preventivo: (Id. 110169481)

“1 – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Em síntese, tem-se que a Autoridade Policial representou pela PRISÃO PREVENTIVA de WELLIGTON DE MOURA SANCHES, WENDER FERREIRA DE ASSIS, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREA, VICTOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS, YASSER MATHEUS NOBRES RONDON, VALDECY BENEDITO DA SILVA FIGUEIREDO, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR, GUSTAVO FIRMINO DA SILVA e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA, cujo pleito foi devidamente ratificado pelo Parquet.

Exsurge dos autos, que a autoridade policial tomou conhecimento de que diversas pessoas se associaram com a finalidade de montarem uma complexa estrutura destinada ao cometimento reiterado de delitos, instaurando o inquérito policial supracitado que busca apurar os crimes de roubos majorados (pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, uso de documento falso, falsidade ideológica, estelionato e até de tráfico de drogas, na modalidade de escambo (troca de veículos roubados/furtados por entorpecentes).

As provas colhidas, até o momento, apontam que o representado WELLIGTON DE MOURA SANCHES é o líder da organização criminosa, exercendo a função de coordenador das execuções dos roubos de veículos praticados na região metropolitana, fornecendo a logística necessária através do fornecimento de armas, veículos de apoio e locações de imóveis, para que os automóveis roubados sejam escondidos.

Tal assertiva está corroborada pelo depoimento do representado WENDER FERREIRA DE ASSIS, em sede policial, o qual narrou à estrutura da organização criminosa, apontando locais ondem poderiam ser localizados outros veículos subtraídos, bem como, declarou que a facção criminosa é comandada pelo representado WELLIGTON MOURA SANCHES, vulgo “Tatu”.

Ademais, autoridade policial discorreu que, no decorrer das investigações, apurou-se o vinculo do investigado com ALEX LIMA FERREIRA, que é responsável por realizar a locação de imóveis para esconder os veículos subtraídos. Anota-se que, ALEX LIMA FERREIRA teria realizado dois negócios jurídicos relacionados às locações de imóveis, os quais são situados na Rua Ipanema, no 156, Bairro Jardim Guanabara, e na Rua Amazonas, no 83, Bairro Santa Rosa II, onde foram apreendidos veículos e placas vinculadas a roubos praticados na região metropolitana.

Este vínculo com ALEX LIMA FERREIRA foi noticiado por WENDER FERREIRA DE ASSIS e, posteriormente, corroborado com os documentos apreendidos na empresa RBR VEÍCULOS, cujo proprietário é WELLIGTON DE MOURA SANCHES, conforme se depreende do Relatório Técnico no 039/2021.

As investigações apuraram que, a empresa RBR VEÍCULOS foi estruturada para servir de ponto de encontro para atividades criminosas, bem como para realizar o branqueamento dos ativos obtidos com as atividades praticadas pela organização criminosa, a qual WELLIGTON DE MOURA SANCHES lidera.

Segundo o Delegado de Polícia, em análise preliminar aos documentos apreendidos na residência deste investigado, há indícios suficientes para apontar que WELLIGTON DE MOURA praticou o delito de lavagem de dinheiro, constituído empresas e valendo-se de laranjas como EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR e ROSANA DOS SANTOS MARQUES para ocultar os valores obtidos por suas atividades ilícitas.

No caso em tela, há indícios que o investigado WELLIGTON DE MOURA SANCHES é o responsável por coordenar as execuções dos roubos de veículos e os estelionatos, bem como instalou uma estrutura especializada para lavagem de capitais.

O representando WENDER FERREIRA DE ASSIS é apontando como integrante da organização criminosa, sendo responsável pela logística dos roubos e por providenciar a destinação dos automóveis subtraídos, os quais são geralmente negociados mediante fraudes realizadas por meio de redes sociais ou aplicativos de venda como a OLX.

Nesta toada, importa ressaltar que, os Relatórios Técnicos no 030/2020 e no 004/2021, apontam que o representado WENDER FERREIRA é responsável por transportar e vender o veículo Hyundai Creta, cor prata, placa original QCC-9670, que havia sido subtraído, ao senhor OTÁVIO ÍTALO GUIMARÃES.

Ao ser interrogado formalmente sobre esses fatos, em sede policial, o representado WENDER FERREIRA DE ASSIS afirmou que vendeu o veículo ao senhor OTÁVIO ÍTALO, pensando que era “FINAN”, alegando que não tinha conhecimento que o automóvel era produto de roubo. Na oportunidade, o suspeito narrou, informalmente, a estrutura da organização criminosa, apontando locais ondem poderiam ser localizados outros veículos subtraídos, bem como declarou que a facção criminosa é comandada pelo representado WELLIGTON MOURA SANCHES, vulgo “Tatu”.

Acresço que, o senhor OTÁVIO ÍTALO GUIMARÃES e a sua esposa, a senhora BARBARA MEIRELES DA SILVA, reconheceram por meio de fotografias o investigado WENDER FERREIRA DE ASSIS como o autor do estelionato.

Ainda nesse sentido, consta na representação que, no Relatório Policial no 997/2020, o senhor NIVALDO CLEITON NICACIO reconheceu WENDER FERREIRA como o responsável por lhe vender do veículo FIAT ARGO, que havia sido subtraído no dia 15/09/2020, na cidade de Cuiabá, conforme se depreende do boletim de ocorrência no 2020.219409, no qual figura como vítima DINAMAR DE DEUS MIRANDA.

Além disso, verifica-se que WENDER FERREIRA DE ASSIS é apontado como sendo responsável por entregar o veículo TOYOTA HILUX SW4, que havia disso subtraído no dia 06/06/2019, no Bairro Bosque da Saúde, figurando como vítima MARCELO ZANDONAI, a pessoa identificada como JONH VICTOR DE FREITAS AFONSO DE OLIVEIRA, que conduzia o automóvel para a Bolívia, quando foi apreendido no município de Porto Esperidião/MT, na residência de EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA.

Ademais, o Delegado de Polícia consignou que, através da análise dos dados contidos nos telefones celulares apreendidos em poder de WENDER FERREIRA DE ASSIS, no momento do cumprimento da sua prisão temporária, foram identificadas pessoas envolvidas a prática de estelionato que, em muitas vezes, envolve veículos automotores roubados ou furtados que são vendidos em redes sociais. Ademais, evidenciou-se também a participação de terceiros, que emprestam suas contas bancárias em troca de um percentual dos lucros obtidos pela facção criminosa.

Assim, denota-se que o suspeito é apontando responsável por recrutar pessoas interessadas em emprestar suas contas bancárias a fim de serem utilizadas para recebimento de valores provenientes dos crimes praticados, que recebem, em contrapartida, um percentual dos valores obtidos.

Repriso que, ao ser interrogado, na fase policial, o implicado WENDER FERREIRA DE ASSIS confessou sua participação em diversos eventos criminosos relacionados à organização criminosa, além de ter apontado o modus operandi do grupo criminoso.

Já o representado JANDERSON PAIVA DE SOUZA apontado como integrante da organização criminosa, atua no núcleo operacional, o qual é encarregado de recrutar pessoas para cometerem os roubos e os estelionatos, fornecendo a logística necessária através do fornecimento de armas, veículos de apoio e locações de imóveis, para que os automóveis roubados sejam escondidos.

Nesse sentido, consta da representação que, após o cumprimento da prisão cautelar de WENDER FERREIRA DE ASSIS, foi realizado o seu interrogatório, o qual indicou que WELLIGTON DE MOURA SANCHES e JANDERSON PAIVA DE SOUZA (vulgo Alemão) articulam diversos roubos de veículos de luxo em Cuiabá e Várzea Grande, recrutando criminosos para praticar as subtrações dos veículos, fornecendo armas de fogo, contratando locais para guarda dos automóveis, falsificando documentos, adulterando placas e vendendo veículos abaixo do preço, em sites como OLX e no Facebook.

Apurou-se que o suspeito JANDERSON PAIVA DE SOUZA utiliza a conta bancária da sua convivente DELCIANE APARECIDA LIMA OLIVEIRA, CPF no 044.453.011-83, para movimentar valores, a qual tem pleno conhecimento das atividades ilícitas de seu amásio.

A Autoridade Policial ressaltou que, a fim de reforçar as suspeitas sobre o envolvimento do implicado JANDERSON PAIVA na prática de crimes, verifica-se que, no dia 13 de junho de 2021, o senhor THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS fez uma falsa comunicação de crime, com a finalidade de praticar o delito de estelionato.

Vislumbrou-se que, através do boletim de ocorrência 2021.146918, o comunicante THIAGO RODRIGUES narrou às circunstâncias de um suposto roubo praticado por dois homens, os quais teriam subtraído o seu veículo HONDA HRV, placa QBB-9G60.

No entanto, as investigações realizadas, apontaram que na verdade foram praticados atos preparatórios para recebimento indevido do valor referente ao seguro do automóvel. Além disso, segundo a representação, o veiculo foi recuperado na Rua Otacílio José Santana, no 403, no município de Pontes e Lacerda, conforme boletim de ocorrência 2021.147037, que revelou MATEUS FREITAS, vulgo “Porronco”, e THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS como suspeitos da prática de falsa comunicação de crime.

Consta da representação que, THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS foi interrogado, no dia 08 de junho de 2021, o qual afirmou que o suspeito JANDERSON PAIVA, vulgo “Alemão”, ofereceu ao declarante uma oportunidade para dar o golpe do seguro, tendo o depoente realizado a comunicação falsa de crime e entregado o veículo ao implicado JANDERSON PAIVA, que providenciou toda a logística necessária para o encaminhamento do veículo para a Bolívia.

O representante consignou ainda que, diante dos fatos apresentados, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência em desfavor de THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS e, neste procedimento, foi acostado o termo de reconhecimento de JANDERSON PAIVA DE SOUZA e o comprovante de PIX, no valor de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), referente ao ressarcimento do abastecimento de combustível do veículo.

Os representados DIEGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREA, VICTOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS, YASSER MATHEUS NOBRES RONDON, VALDECY BENEDITO DA SILVA FIGUEIREDO, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR, GUSTAVO FIRMINO DA SILVA e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA são apontados como integrantes da organização criminosa, ora investigada, exercendo a função de “Soldados”, ou seja, são responsáveis pela execução dos roubos de veículos automotores perpetrados pela ORCRIM.

Importa ressaltar, que conforme consta na representação, os “Soldados” agem sempre da mesma forma, com emprego de armas de fogo, na companhia dos demais integrantes da facção criminosa e utilizam veículos de apoio com placas adulteradas.

Anoto que, o investigado DIEGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREA foi reconhecido por fotografias pelas vitimas GUILHERME ROCHA NEVES e DIVANEY LOPES DE AGUILERA, como autor do roubo praticado, no dia 05/08/2020.

Acresço que, por mais que o implicado tenha negado a pratica delitiva, imputando-a a autoria a um terceiro, qualificado como DIOGO DA COSTA MATOS, verificou-se que na época dos fatos em apuração, este estava sendo monitorado eletronicamente por meio de tornozeleira, a qual aponta que DIOGO DA COSTA esteve no período das 14h00min até às 19h00min, do dia 05/08/2020, na sua residência, ou na proximidade dela, sem se afastar num perímetro de 500 (quinhentos) metros, sendo prontamente descartada sua presença no local do roubo, levando a crer que DIEGO ROGERS DO NASCIMENTO, em tese, seja o autor dos fatos.

Os implicados VICTOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS e YASSER MATHEUS NOBRES RONDON foram reconhecidos por meio de fotografias pela vítima Edilma Freire, como autores do delito praticado, no dia 05/08/2020.

Já o representado VALDECY BENEDITO DA SILVA FIGUEIREDO foi identificado, através das investigações realizadas, como autor do roubo do veículo HRV, placa QBJ-1344, praticado no dia 05/09/2020, no bairro Jardim Tropical.

O suspeito JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR foi identificado com autor do roubo do veículo Fiat Argo, sendo que veio a ser condenado pela prática deste delito, pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, conforme teor da sentença condenatória proferida na Ação Penal no 1001873-74.2021.811.0042.

Consta que, a vítima DINAMAR DE DEUS MIRANDA declarou que três rapazes mediante emprego de grave ameaça, valendo-se do uso de arma de fogo, subtraíram seu veículo. A vítima reconheceu por meio de fotografias o implicado JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR como sendo um dos autores do crime.

Segundo a Autoridade Policial, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR e RAFAEL FERREIRA NOBRE foram identificados por meio de fotografias pela vítima JENNY CAROLLINI DE OLIVEIRA PEREIRA como autores do veículo Renault Duster, placa PUY-1517, ocorrido, no dia 22/09/2020, na Rua dos Miozotes, Bairro Jardim Cuiabá.

O Delegado de Polícia discorreu que naquele Órgão tramitam os Inquéritos Policiais no 297/2020, 315/2020 e 383/2020, que apresentam os mesmos modus operandi dos crimes anteriormente citados, cujas autorias delitivas são vinculadas aos representados JOSENIL ARRUDA CAMPOS JUNIOR, GUSTAVO FIRMINO DA SILVA e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA.

O Inquérito Policial no 297/2020, visa apurar o roubo ocorrido, no dia 17/09/2020, por volta das 07h50mim, no Bosque da Saúde, do veículo Honda WRV WX, placa QCC-1737, pertencente à senhora SUSAN DIGNART FERRONATO, praticado, em tese, pelos representados JOSENIL ARRUDA CAMPOS JUNIOR e GUSTAVO FIRMINO DA SILVA.

A Autoridade Policial narrou que, o suspeito JOSENIL ARRUDA CAMPOS JUNIOR confessou a prática deste crime, porém, GUSTAVO FIRMINO DA SILVA negou a autoria, conforme termo de declaração colacionado aos autos.

Já, o Inquérito Policial 315/2020, foi instaurado para apurar as circunstâncias do roubo praticado, no dia 06/10/2020, quando três homens, mediante emprego de grave ameaça, subtraíram uma caminhonete TOYOTA HILUX, placa QBR-0512, pertencente ao senhor ALEXANDRE ELIAS FILHO, que reconheceu o representado JOSENIL ARRUDA CAMPOS JUNIOR como um dos autores da infração penal.

Por fim, o Inquérito Policial no 383/2020, foi instaurado para apurar as circunstâncias do roubo majorado praticado, no dia 25/09/2020, no Bairro Jardim Aclimação, onde dois homens, sendo que um deles estava armado com uma pistola, subtraíram o veículo VW POLO, placa QCC-8009, pertencente à senhora AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA, que reconheceu por meio de fotografias os suspeitos JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR e RAFAEL FERREIRA NOBRE como sendo os autores do roubo, discorrendo que o RAFAEL era quem portava a arma de fogo e o JOSENIL é quem puxou sua bolsa e pegou a chave do carro.

O investigado GUSTAVO FIRMINO DA SILVA, como já mencionado, foi identificado como um dos autores do roubo apurado no Inquérito Policial no 297/2020. Além disso, o representado foi identificado por meio de fotográficas pela vítima do roubo do veículo Honda HRV, placa QCZ-8556, o que foi corroborado pelo Relatório de Investigação que concluiu que estes são os autores da infração penal.

Por fim, acresço que, o suspeito FELIPE JACOB DE OLIVEIRA, como mencionado anteriormente, como um dos autores dos roubos apurados por meio dos Inquéritos Policiais no 297/2020, 315/2020 e 383/2020, além de ter sido identifico por meio do Relatório Policial 1191/2020 como possível autor do roubo ocorrido, no dia 27/10/2020, no momento em que a senhora CAROLINA ABRAHÃO PASQUINI estacionava o seu veículo Jeep Renegade, placa QCK-0H36, conforme se vê do boletim de ocorrência no 2020.260557.

Pois bem. Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei no 12.850/2013, estaria evidenciada a existência da organização criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas.

No vigente sistema constitucional, tratando-se de prisão cautelar, instituiu-se como regra a liberdade e como exceção a prisão, conforme se verifica no art. 5o, LXVI, da Constituição Federal.

Assim, a custódia preventiva só pode ser decretada se presentes os requisitos ensejadores, quais sejam, o fumus commissi delicti, o periculum in libertatis e estar o caso concreto enquadrado em uma das hipóteses arroladas no art. 313, do CPP.

Com efeito, a Prisão Preventiva possui previsão legal nos artigos 311 ao 316 do Código de Processo Penal. De forma específica, os artigos 311, 312 e 313 estipulam os requisitos necessários para o seu cabimento ̧ in verbis:

(...)

Da representação extrai-se que os crimes investigados possuem pena máxima superior a quatro anos, hipótese prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Já quanto aos requisitos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, o Delegado de Polícia alega que a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar aplicação da lei penal.

No que concerne à conveniência da instrução criminal e quanto à aplicação da lei penal, importa ressaltar que, a autoridade policial argumentou que deixar os investigados em liberdade, neste momento, poderá trazer vários prejuízos a uma possível persecução penal, haja vista que os investigados podem vir a frutar as provas subjetivas que ainda serão produzidas, além de haver receio que os investigados que se encontram presos, adotem a mesma postura dos coinvestigados WENDER FERREIRA DE ASSIS e JANDERSON PAIVA DE SOUZA, que estão foragidos.

Ademais, acresço que, a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública que restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa, ora investigada, os quais, suspostamente, praticaram inúmeros roubos com emprego de arma de fogo, que foram praticados muitas vezes com extrema violência contra as vítimas, causando impactos imensuráveis à sociedade mato-grossense. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, nos municípios afetados pelas práticas delitivas.

Além disso, quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública segundo posição do Supremo Tribunal Federal, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, a título de precedentes cita-se o Rcl 24506/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma. No mesmo sentido da Suprema Corte, é o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados constituíram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de crimes de roubo, estelionato e outros.

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos investigados, artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.

À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade para a preservação da ordem pública. Necessidade de que se inculque nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimule tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade. Vejamos o que diz a jurisprudência pátria a respeito:

(...)

Registre-se que é inquestionável que a antecipação cautelar da prisão, qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo, não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Assim tem entendido o Supremo Tribunal Federal:

(...)

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem. Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse diapasão:

(...)

Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar a lei e a ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014). Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crime de estelionato, por meio de golpes pela internet.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública e resguardar a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA decretada nos autos da medida cautelar no 1001250-44.2020.8.11.0042, em desfavor de WELLIGTON DE MOURA SANCHES, WENDER FERREIRA DE ASSIS, JANDERSON PAIVA DE SOUZA, DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREA, VICTOR HUGO NASCIMENTO DE JESUS, YASSER MATHEUS NOBRES RONDON, VALDECY BENEDITO DA SILVA FIGUEIREDO, JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR, GUSTAVO FIRMINO DA SILVA e FELIPE JACOB DE OLIVEIRA, em PRISÃO PREVENTIVA.

EXPEÇAM-SE os MANDADOS DE PRISÃO em desfavor dos representados pelo Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP”.

Com efeito, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Aponta-se dos autos, que o Magistrado
a quo
decretou a prisão temporária do paciente em 13 de agosto de 2021, sendo cumprido em 20 de agosto de 2021, em seguida foi requerido pelo
Parquet
a prorrogação, na qual foi devidamente deferida.

Posteriormente, houve pedido da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva dos acusados, inclusive do paciente, tendo o Ministério Público manifestável favorável, desta forma, em 15 de outubro de 2021, o juiz de primeiro grau decretou a segregação cautelar, sob o fundamento da garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, assim como pela presença de materialidade e de indícios de autoria, conforme é possível observar da decisão transcrita.

In casu
, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, encontrando-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, pois apontou e individualizou a conduta dos investigados, detalhando a conduta do ora paciente conforme acima exposto.

Por sua vez, os indícios de autoria, restaram evidenciados pelo depoimento
do investigado Wender Ferreira de Assis, na qual apontou o paciente e o corréu Janderson como sendo os líderes da organização criminosa, na qual, à princípio, o beneficiário exercia a função de coordenador das execuções dos roubos de veículos, fornecendo a logística necessária com o fornecimento de armas de fogo, veículos de apoio e locação de imóveis para armazenar/esconder os automóveis roubados.

Insta consignar ainda, que o investigado Wender Ferreira de Assis, narrou em sede policial todo o esquema da organização criminosa, apontado os locais onde poderia ser encontrados os automóveis roubados.

A defesa juntou nos autos uma declaração e um vídeo de Wender, na qual relata que sequer leu o depoimento prestado na delegacia e que foi obrigado a assinar os papeis que estavam sobre a mesa, além de informar que se encontra foragido, contudo, o depoimento prestado por Wender não é a única prova que indicam a participação do paciente nos delitos.

Corroborando, temos também o Relatório de Inteligência Financeira com dados de 2018 e 2019, na qual apresentou uma movimentação financeira na conta bancária do paciente que, à princípio, seria incompatível com suas renda declarada ou presumida, sendo identificado ainda o fracionamento de depósitos e saques, além de uma confusão patrimonial entre os investigados.

Nesse passo, registra-se que o paciente é proprietário da empresa “RBR Veículos” e através da apreensão do aparelho celular do corréu Josenil Arruda Campos, à princípio, foi possível observar que o beneficiário teria vínculo com os outros investigados.

No mais, consiga-se ainda que ao realizarem a abordagem do João Vitor Zanuncio de Lara (investigado pela polícia), que seria uma das pessoas recrutadas pelo coinvetigado Alexandre Nascimento Resende, localizaram em sua posse um veículo supostamente locado pela empresa “RBR Veículos”, o que demonstra indícios da participação do beneficiário nos crimes.

Ademais, constatou-se que, em tese, a empresa “RBR Veículos” é utilizada como fachada para ocultar diversas atividades ilícitas, na qual seria estruturada para servir como ponto de encontro das atividade criminosas e supostamente realizando o branqueamento dos ativos, mas operando de certa forma com aparência de legalidade, além de existir indícios de que o beneficiário usa os investigados Edson da Silva e Rosana dos Santos como “testas de ferro”, ou seja, aparentemente se apresentam como sócios ou gerentes do negócio, mas à princípio, efetivamente atuam a mando de Wellington.

Neste passo, é
importante mencionar que, conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura a atuação de organização criminosa, onde supostamente recrutam pessoas para praticar roubos de veículos, fornecem armas de fogo, e após destina-se à venda do produto do crime para uma terceira pessoa abaixo do preço de mercado, em sites como “OLX” e “Facebook”, além de, em tese, falsificar documentos e adulterar as placas dos automóveis, com o objetivo de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.

Além do mais, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, o que foi consignado no decreto preventivo, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
“(...) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Desta feita, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

"[...]a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“[...]A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Desta forma, verifica-se, assim, que o decreto constritivo não se ressente de fundamentação, mas, ao contrário, está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória, e encontra-se devidamente fundamentadas.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime, (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Portanto, inexiste constrangimento ilegal quando “
os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ, RHC no 120.438/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma–DJe10.2.2020).

Com efeito, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Outrossim, concernente aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).”

No que se refere ao fato do filho menor de idade do paciente,
in casu
, o paciente trouxe prova de que é genitor de uma criança menor de 12 (doze) anos
(Théo Sanches Maziero – 08 anos de idade), c
ontudo, não comprova que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes, ao revés, somente anexa aos autos certidão de nascimento do filho (
Id. 106800990), o que não demonstra o alegado.

Nesse ponto, conforme já decidiu o STJ, ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos de idade, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária, a Lei n.o 13.257/16 exige que os homens comprovem que são os únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças [vide HC 362.922 e RHC 81.300].

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. 2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes. 3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 4. Recurso desprovido” (RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seu filho, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wellington de Moura Sanches
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021